Tribunal: STF
Processo: RHC 254226
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus interposto por Marcelo Santino da Silva, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 896.761/AL, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.(edoc. 65)



    Narram os autos que o recorrente foi condenado à pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, ante a prática de homicídio qualificado.



    O Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas manteve a sentença condenatória nos termos em que implementada.



    Alega-se, em síntese, que a condenação lastreou-se exclusivamente em elementos colhidos durante a fase inquisitorial e em testemunhos indiretos (de “ouvi dizer”)



    Requer-se, ao final, o provimento do recurso a fim de “reformar o acórdão recorrido, conhecendo-se o pedido para que seja concedida a ordem de habeas corpus em favor do paciente, tal como pleiteado na inicial.”



    O Ministério Público Federal opinou pelo não provimento do recurso, mediante parecer assim ementado:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. FUNDAMENTAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM TESTEMUNHOS INDIRETOS. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PRECEDENTES. - Parecer pelo não provimento do recurso.”(edoc. 101)



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo o teor da ementa do aresto ora questionado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou o habeas corpus, no qual se alegava ausência de apreciação de tese defensiva pelo Tribunal Estadual e insuficiência de provas da autoria em caso de homicídio qualificado. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a condenação do acusado foi baseada exclusivamente em elementos coletados na fase inquisitorial, em violação do art. 155 do Código de Processo Penal. 



    III. Razões de decidir 



    3. A decisão agravada foi mantida, pois o Tribunal de origem não incorreu em omissão ao examinar a alegação de condenação baseada em elementos da fase inquisitorial.



    4. O Tribunal de origem, soberano na análise das provas, concluiu pela existência de depoimentos testemunhais, colhidos sob o crivo do contraditório, para embasar a condenação do paciente.



    IV. Dispositivo e tese 



    5. Agravo regimental improvido. 



    Tese de julgamento: "1. O Tribunal de origem apresentou fundamentação suficiente para afastar a alegação de omissão na apreciação de tese defensiva. 2. A existência de depoimentos testemunhais, colhidos sob o crivo do contraditório, são aptos a embasar a condenação do paciente, conforme jurisprudência consolidada". 



    Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 155 e 619.



     Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 681.151/AL, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21.09.2021; STJ, AgRg no HC 761.264/SP, Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe 15.06.2023” (edoc. 65)



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.



    No voto condutor do acórdão, o Ministro Relator Sebastião Reis Júnior consignou que



    “Com efeito, em análise do acórdão proferido nos embargos de declaração opostos ao acórdão da apelação criminal defensiva, não verifico afronta ao art. 619 do Código de Processo Penal. Diferente do afirmado pela impetrante, o Tribunal a quo apresentou fundamentação suficiente, não incorrendo em omissão ao examinar a alegação de que a condenação do acusado teria se baseado em elementos coletados exclusivamente na fase inquisitorial. Confira-se (fls. 763/765 – grifo nosso):



    [...] Compulsando os autos, vislumbra-se, nas razões recursais constantes às fls. 650/669, que a parte apelante, ora embargante, defendeu a mesma tese de veredicto contrário às provas nos autos, além as testemunhas ouvidas são apenas de ouvir dizer, pois não presenciaram o fato. 



    Cumpre destacar, todavia, que o Relator examinou minuciosamente os autos, rechaçando tal tese defensiva, conforme se pode verificar às fls. 720/721 dos autos principais: 



    11. Na realidade, em se tratando de processos que versem sobre a prática de crimes dolosos contra a vida, a sujeição dos autos ao Tribunal do Júri visa, justamente, submeter os fatos, as provas e as versões ofertadas ao escrutínio popular, de modo que os jurados possam se debruçar sobre eles e decidir, diante do contexto apresentado e à luz de sua íntima convicção, qual narrativa se mostra mais plausível. 



    12. Como se sabe, só haverá possibilidade de anulação das decisões do Tribunal do Júri por contrariedade à prova dos autos, quando esta for manifesta ou evidente, percebida a partir de um simples exame ou análise não aprofundada dos elementos constantes do caderno processual. Caso contrário, corre-se o risco de invadir a competência privativa do Tribunal do Júri, cuja soberania dos vereditos é estabelecida e assegurada pela própria Constituição Federal, como garantia fundamental.



    13. No caso dos autos, observa-se que não existe prova cabal e indubitável de que o réu não foi o autor do crime. Os relatos ofertados, em Juízo (fls. 235 e 238), pelas testemunhas de acusação, que guardam harmonia e coerência entre si, apontam que o recorrente estaria com a pessoa de Daniel Jadson da Silva Santos no momento do fato e que teria sido o responsável por desferir os golpes de faca na vítima.



    (...)



    Ademais, consta na decisão de pronúncia (fls. 334/336 – grifo nosso): 



    [...] 17. Quanto aos indícios de autoria do referido crime nas pessoas dos réus DANIEL JADSON DA SILVA SANTOS e MARCELO SANTINO DA SILVA, também observo que há elementos suficientes nos autos. 



    18. A testemunha FRANCISCO VITAL LOPES, em Juízo, relatou, conforme transcrição do Representante do Ministério Público, que "deixou a vítima na esquina no bairro, e que, após ter caminhado por cerca de 20 a 30 metros, ouviu gritos de pedido de socorro, feitos pela vítima; ao olhar para trás, avistou Cícero Leonardo 'todo furado' e ensanguentado, e populares gritando: 'Chega, seu Francisco, socorre o rapaz, estão matando o menino!'; QUE, chegando ao local, visualizou indivíduos entrando num carro e partindo; QUE CHEGOU A VER 'Jal' e outro rapaz esfaqueando a vítima, enquanto outros davam chutes em Cícero Leonardo". Ainda, também em Juízo, o declarante CLÓVIS EDUARDO FERREIRA DOS SANTOS, conforme transcrição do Representante do Ministério Público, narrou que "os envolvidos pegaram um carro e se dirigiram até Cícero Leonardo, e tentaram colocar a vítima à força no interior do veículo, não conseguindo; QUE executaram seu irmão no local mesmo; QUE Daniel e Marcelo desferiram as facadas na vítima; QUE o padrasto de Daniel lhe havia dito que quem desferiu as facadas teria sido Marcelo Santino; QUE os envolvidos ainda tentaram passar o carro por cima da vítima, conforme lhe falaram; QUE vários populares foram coagidos pelos réus a ficarem calados". 



    19. Por sua vez, os réus, DANIEL JADSON DA SILVA SANTOS e MARCELO SANTINO DA SILVA, em seus interrogatórios, embora afirmem que presenciaram o crime em tela, negam para si autoria/participação, e atribuem mutuamente a autoria delitiva. 



    20. Assim, restando comprovada a materialidade do delito e presentes indícios que apontam os réus DANIEL JADSON DA SILVA SANTOS e MARCELO SANTINO DA SILVA como autor de crime doloso contra a vida contra a vítima CÍCERO LEONARDO FERREIRA DOS SANTOS, devem aqueles serem submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri.



    Do atento exame dos excertos transcritos observa-se que o Juízo de primeiro grau fundamentou a convicção, a respeito da necessidade de submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, em elementos de informação condizentes com as provas judicializadas, produzidas durante a instrução, em especial o depoimento de Francisco Vital Lopes (fl. 335) que, corroborado pelas declarações do corréu Daniel Jadson da Silva Santos e das testemunhas Clóvis Eduardo Ferreira dos Santos e Marcos Pedro dos Santos Júnior, veio a embasar a condenação do paciente pelo júri popular, conforme salientado pelo Tribunal a quo (edoc. 65, grifos do autor).



    Assim, o órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça assentou existirem provas judicializadas quanto aos indícios suficientes de autoria delitiva, especificando o depoimento de Francisco Vital Lopes e de duas testemunhas Clóvis Eduardo Ferreira dos Santos e Marcos Pedro dos Santos Júnior.



    Nesse sentido não há que se falar em condenação lastreada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase do inquérito policial.



    Ademais, à luz do acervo fático-probatório produzido, o Tribunal de origem anotou que estariam suficientemente presentes indícios de autoria e de materialidade. Vale frisar, de outra parte, que esta Suprema Corte já se pronunciou no sentido de que,  



    “(...) decisão de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, motivo por que nela não se exige a prova plena, tal como exigido nas sentenças condenatórias em ações penais que não são da competência do júri’ (HC 70.488, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 29.9.1995), não sendo, portanto, ‘necessária a prova incontroversa da existência do crime para que o acusado seja pronunciado. Basta, para tanto, que o juiz se convença daquela existência’ (RE 72.801, Rel. Min. Bilac Pinto, RTJ 63/476), o que induz a conclusão de que ‘as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri’ (HC 73.522, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 26.4.1996), já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório” (HC nº 95.549/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 29/5/09 – grifos nossos).



    Por fim, uma vez implementada a condenação pelo Tribunal do Júri, sobressai o princípio da soberania dos veredictos não sendo o habeas corpus a via processual adequada para a rediscussão do mérito da ação penal.



    Desse entendimento não se distanciaram as instâncias antecedentes, conforme ficou demonstrado.



    Além disso, de acordo com o entendimento da Corte, é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente